Tribunal: TJMT
Processo: 1008036-85.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008036-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ELIZANDRO JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 901.065.121-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas
e,
(
ii
) a possibilidade de desclassificação do delito para porte de droga para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é robusto e aponta para a prática do tráfico de drogas, considerando-se o flagrante, a apreensão de 32 porções de cocaína, totalizando 4,67 g, o valor em dinheiro encontrado e os depoimentos coerentes de policiais militares que abordaram o apelante em local conhecido pelo comércio de entorpecentes.

A jurisprudência admite a condenação com base em provas indiciárias e na palavra de policiais, desde que corroboradas por outros elementos do processo, como ocorre no presente caso.

A natureza e a forma de acondicionamento da droga, além da localização em local conhecido pelo tráfico, corroboram a destinação mercantil do entorpecente.

O fato de a quantidade de droga apreendida ser reduzida não descaracteriza o tráfico, especialmente em contextos regionais onde o comércio é feito em pequenas porções.

A condição de usuário não exclui a possibilidade de caracterização do tráfico, sendo irrelevante para fins de desclassificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra de policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A pequena quantidade de droga apreendida, aliada a outros elementos, não descaracteriza o tráfico quando demonstrada a destinação comercial.

A condição de usuário de drogas não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico, desde que presentes elementos indicativos da mercancia.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMT, Enunciado Orientativo nº 03; STJ,
AREsp
n. 2.707.209/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008036-85.2024.8.11.0003

APELANTE: ELIZANDRO JOAQUIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação interposta por
ELIZANDRO JOAQUIM DOS SANTOS
contra
sentença proferida pelo

j
uízo da

4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
que
,
nos autos d
a ação penal
(
PJe
1008036-85.2024.8.11.0003
),
o
condenou

a
pena de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão,
em regime
inicial fechado
, e ao pagamento de
5
00
dias-multa, pelo cometimento de tráfico de drogas

- art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (
Id.
230997192).

Em suas razões, o apelante postula por absolvição, sustentando a insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.(Id. 230997208)

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo improvimento do recurso.
(
Id.
230997210)

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, no mesmo sentido,

exarou parecer pelo
des
provimento do
apelo
defensivo

(
Id.
234792688)
.

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia
que
:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que na data de 28/03/2024, por volta das 21h46min, na Avenida Rui Barbosa, esquina com a Rua XV de novembro, Bairro Centro A, n. 220, nesta cidade, o denunciado ELIZANDRO JOAQUIM DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por transportar, trazer consigo e vender 32 (trinta e duas) pedras, perfazendo massa de 4,67 g (quatro gramas e sessenta e sete um centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo de Pericial, fls. 28/32, ID 151621947. São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas nas proximidades da região conhecida por “Faixa de Gaza”, local conhecido pela venda de entorpecentes, quando visualizou o denunciado sentado no meio-fio, sendo que o mesmo, ao notar a aproximação da guarnição, arremessou uma carteira de cigarros, que estava em suas mãos, ao solo, razão pela qual foi abordado. Diante da justa causa, foi realizada a revista, oportunidade em que os policiais apreenderem, nos bolsos das vestes do denunciado, a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em dinheiro, e, na carteira de cigarros, as mencionadas pedras de pasta base de cocaína (Termo de apreensão, fl. 10, ID 151621947). Logo, o denunciado informou que, conforme o tamanho da pedra de pasta base, vendia cada uma por R$ 10,00 (dez reais) ou R$ 20,00 (vinte reais). Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

(Id. 230996696)

Após regular instrução, conforme relatado o apelante foi condenado pela prática de tráfico de drogas, o que motivou a interposição do presente recurso
.

Pois bem.

A materialidade est
á

pautada
auto de prisão em flagrante
(
Id.
230996670
)

e laudo pericia
l
definitivo
,
que identificou e mensurou as substâncias entorpecentes
, sendo
32 (trinta e dois) porções, totalizando 4,67 g (quatro gramas e sessenta e sete um centigrama) de cocaína. (Id. 230996682)

A autoria também está devidamente elucidada, conforme ressai da acurada análise ao acervo probatório produzido nos autos.

A testemunha
, policial militar Wellington Alves da Silva, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou a exordial acusatória, asseverando que:

“realizava rondas nas proximidades da região conhecida por “Faixa de Gaza”, local sensível e conhecido pela venda de entorpecentes, quando visualizou o recorrente sentando no meio-fio com uma carteira de cigarros nas mãos, sendo que o mesmo, ao notar a aproximação da guarnição, arremessou uma carteira de cigarros, que estava em suas mãos, ao solo, razão pela qual foi abordado; que, em revista, apreenderem nos bolsos das vestes do recorrente, a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), em dinheiro, e, na carteira de cigarros, as 32 (trinta e duas) pedras de pasta base de cocaína; que recorrente informou que, conforme o tamanho da pedra de pasta base, vendia cada uma por R$ 10,00 (dez reais) ou R$ 20,00 (vinte reais); que não houve dúvida que o recorrente estava portando a droga apreendida”.
(Id. 160820177)

No mesmo sentido foi o depoimento
, em juízo,
da testemunha policial militar
Tarley
Alves Pereira dos Santos,
relatando
que
estavam fazendo patrulhamento na região, que é bem conhecida pelo tráfico de drogas, momento em que avistou o apelante sentado no meio fio da calçada, e ao se deparar com a viatura da polícia arremessou uma carteira de cigarros, razão pela qual o abordaram e localizaram
nos bolsos da sua roupa 32 porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais). (Id. 230997190)

Em juízo, o apelante manifestou por não responder às perguntas sobre os fatos e apreensão da droga, optando pelo silêncio. (Id. 230997190).

Por pertinente, anoto que o
s depoimentos dos policiais militares, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT,

Enunciado Criminal 8).

Nesse sentido é o entendimento pacificado pela c. STJ:

“(...) A jurisprudência do STJ reconhece que a condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar em elementos indiciários que permitam inferir a prática de mercancia, dispensando a necessidade de flagrante ato de venda, sendo válida a palavra dos policiais em tais contextos, desde que coerente e alinhada ao restante das provas.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (
AREsp
n. 2.707.209/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe
de 6/12/2024.)

Embora a quantidade de drogas apreendida não seja expressiva
(4,67 g
-
quatro gramas e sessenta e sete um centigrama -

cocaína)
, é essencial considerar sua natureza e o valor comercial. Isso porque o comércio varejista de cocaína, frequentemente praticado por pequenos traficantes, normalmente envolve quantidades reduzidas.

Essa característica é especialmente comum em cidades do interior, onde a oferta é limitada e muitos usuários não dispõem de recursos financeiros para adquirir grandes volumes, situação que se aplica diretamente ao caso em análise.

Além disso, a
forma de acondicionamento da droga (pequenas porções), permite aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP N.U 0000363-28.2019.8.11.0005 - Relator: Des. Paulo da Cunha -Primeira Câmara Criminal - 12.6.2023).

Diante da robustez do conjunto probatório, que demonstra claramente a autoria do delito e a finalidade comercial da substância entorpecente apreendida, torna-se inaplicável a absolvição ou na desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

É importante ressaltar que o tráfico de drogas é um crime de natureza permanente, caracterizado por uma pluralidade de condutas. Assim, a realização de apenas uma das ações descritas nos núcleos do tipo penal é suficiente para configurar a consumação do delito.

A propósito, esse e. Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem defendido que a condição de usuário não exclui a possibilidade de tráfico, afirmando que “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06” (TJMT, Enunciado Orientativo nº 03).

Desta forma, deve ser mantida a condenação nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas, estando devidamente comprovada a conduta ilícita do apelante e a destinação mercantil das drogas apreendidas.

Ante o exposto
, conhecida a pretensão de
reexame,
mas, no mérito,

RECURSO

DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024